Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706952-13.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: L4 IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno de ID 55478720. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão e erro material. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados, de modo exaustivo, não havendo qualquer falha a ensejar o acolhimento dos declaratórios. Registra-se, ademais, que desde o não conhecimento do agravo interno pela decisão de ID no 49960346, a recorrente vem interpondo sucessivos e descabidos recursos, com nítido caráter protelatório. Nesses termos, indene de dúvida quanto aos embaraços criados pela embargante para o seguimento da marcha processual. Os elementos concretos demonstram o reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência (ID 55478720), o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, ficando condicionada a interposição de eventual recurso ao depósito prévio da multa, conforme disposto no artigo 1.026, § 3o, do CPC. Por fim, na petição de ID 57250282, a advogada Leonete de Sousa Barbosa (OAB/PI 17.088) requer a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome do causídico LUIZ FELYPHE DE OLIVEIRA PEREIRA, OAB/DF 63.804. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. III – Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 57251470. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003